Tribunal: STF
Processo: ARE 902363
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-10-28
Data de publicação: 2016-10-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. DIREITO DE GREVE. DISSÍDIO DE GREVE. ABUSIVIDADE DO MOVIMENTO. ASPECTOS FORMAIS. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



          1. A discussão acerca da efetiva legitimidade da greve e sua declaração abusiva demandaria a reanálise de fatos e provas, o que se revela incabível em sede de recurso extraordinário.



          2. Para divergir da conclusão adotada pelo tribunal a quo também seria necessário analisar legislação infraconstitucional, incabível na instância extraordinária. 



          3. Agravo regimental, interposto em 20.06.2016, a que se nega provimento.